Tribunal: STF
Processo: ARE 1566634
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Roseneia Alves Pereira interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA - ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS E ABAULAMENTOS DISCAIS COM COMPRESSÃO RADICULAR DORSAL E LOMBAR - AUSÊNCIA DE NEXO LABORAL - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária. 



    Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 109, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Alega que “o recurso das decisões proferidas pela Justiça Estadual, em casos de competência delegada, deve ser julgado pelo Tribunal Regional Federal.”



    Pontua que, “no presente caso, a decisão que declinou da competência viola diretamente os princípios constitucionais da segurança jurídica e da isonomia, ao não observar de forma correta o âmbito de atuação da Justiça Federal em matéria previdenciária.”



    Argumenta que “segundo o disposto no artigo 109, § 3º, as causas em que o INSS figura como parte podem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual em comarcas onde não há sede de vara federal. No entanto, o § 4º do mesmo artigo, estabelece que o recurso das decisões proferidas pela Justiça Estadual, em casos de competência delegada, deve ser julgado pelo Tribunal Regional Federal.”



    Busca o provimento do recurso “para que seja anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que é o órgão competente para julgar a matéria de acordo com a Constituição Federal.” 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente se limita a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “2.2 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O tema debatido neste recurso possui indiscutível repercussão geral, uma vez que a interpretação dos dispositivos constitucionais acerca da competência da Justiça Federal nas demandas previdenciárias afeta diretamente milhares de segurados do Regime Geral de Previdência Social. O correto entendimento do artigo 109, § 4º, é essencial para assegurar a uniformidade das decisões judiciais em todo o território nacional e a especialização das instâncias competentes para o julgamento de recursos nessas causas.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “2.1) Da ausência de nexo laboral 



    A improcedência da ação é de rigor.



     Isso porque, embora a perícia oficial (fls. 64/74), levada a efeito pelo Dr. Pedro Lúcio de Salles Fernandes, tivesse diagnosticado ser a autora portadora de alterações degenerativas e abaulamentos discais com compressão radicular dorsal e lombar, não estabeleceu o nexo laboral. 



    Malgrado não tenha sido realizada vistoria ambiental, note-se que o perito judicial apreciou o melhor cenário possível para a obreira, ou seja, que as reais condições de seu trabalho eram aquelas por ela alegadas e, considerando o exame físico (fls. 68/69), as características das moléstias avaliadas, o histórico médico, e o curto período de contrato de trabalho (1º.11.2021 a 25.01.2023), concluiu que não existe liame entre os problemas na coluna e a atividade laboral da segurada. 



    Note-se: 



    b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 



    R: Tem alterações degenerativas e abaulamentos discais com compressão radicular dorsal e lombar. 



    c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.



    R: Degenerativas. 



    d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 



    R: Não. 



    e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 



    R: Não’ (fls. 72, destaque do original) 



    Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado julgamento da lide, merecendo crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial, da inteira confiança do juízo. 



    Vale ressaltar que as moléstias degenerativas não advêm de fatores laborais e, consequentemente, mesmo que delas decorra incapacidade, não há indenização infortunística, conforme expressamente dispõe o artigo 20, §1º, alínea ‘a’, da Lei nº 8.213/91. 



    Ademais, a própria obreira narrou na exordial que teria exercido função supostamente agressiva entre 1º.11.2021 a 25.01.2023 (fls. 2), inclusive, consignado no laudo judicial ‘O último registro na carteira de trabalho, onde atuou por um ano e dois meses, se encerrou em 25/01/2023’ (fls. 71). 



    Assim, como bem observado pelo jurisperito, a autora trabalhou aproximadamente um ano e dois meses, tempo deveras exíguo para o reconhecimento do liame entre afecções e labor. 



    (...)



    Considerando o curto período de efetivo trabalho nas funções supostamente agressivas, não haveria mesmo como concluir pela existência de liame entre afecções e labor. 



    Robora, também, essa conclusão, o requerimento administrativo de benefício de natureza previdenciária (espécie 31), sequer deferido pela Previdência Social (fls. 87). 



    Aliás, sequer houve afastamento do trabalho para tratamento dos problemas na coluna durante a vigência do contrato de trabalho entre a autora e o empregador. 



    Assim, não há elementos nos autos que permitam o reconhecimento do nexo laboral, ainda que sob a forma de concausalidade, sendo inadmissível sua presunção, mormente se a prova técnica o afastou.



    Nas lides acidentárias o nexo laboral não se presume: 



    ‘Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado’ (cf. Apelação sem revisão nº 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno). 



    ‘O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim, imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se justifica a outorga de benefício acidentário’. (Ap. s/ Rev. 469.264 1ª Câm. Rel. Juiz Renato Sartorelli). 



    Inaplicável, ademais, o princípio in dubio pro misero pois, no caso dos autos: 1) inexiste qualquer dubiedade ou ambiguidade, eis que cabalmente comprovada a ausência de incapacidade; 2) ainda que houvesse qualquer dúvida quanto à prova, e que se considerasse a obreira como 'mísera', ter-se-ia que, também, mas no polo oposto, passivo, encontrar-se-ia, indiretamente, um universo de pessoas, tão ou mais míseras (se assim possam ser denominados os segurados) que o autor de qualquer demanda acidentária, representados pela autarquia federal a qual responde pelos benefícios sociais de milhares de acidentados.



    (...)



    Anote-se, ademais, que aspectos subjetivos e assistenciais, tais como miserabilidade, idade, grau de instrução e desemprego, não integram requisitos para a concessão de qualquer benefício acidentário, podendo, quando muito, dar azo ao pagamento de benefício de natureza previdenciária ou assistencial (ex.: segurodesemprego, aposentadoria por idade e BPC-LOAS) de competência da Justiça Federal. 



    Assim, não há fundamento razoável para, privilegiando-se quaisquer outros elementos existentes nos autos, desprezar-se a conclusão pericial. 



    Observe-se, por oportuno, que o ônus da prova é da autora (artigo 373, I, do C.P.C.), cabendo a ela a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu.



    Desse modo, ausente a prova do nexo laboral, a autora não faz jus à concessão de qualquer benefício acidentário, único de competência da Justiça Estadual, sendo desnecessária qualquer investigação a respeito da incapacidade laboral.”



    No julgamento dos embargos de declaração opostos sob a alegação de que “haveria erro material e omissão no v. acórdão, pois a competência para julgar a demanda seria do Tribunal Regional Federal, eis que haveria pedido de concessão de benefício de natureza previdenciária”, o Tribunal a Quo esclareceu que o presente caso versa sobre benefício acidentário, cuja competência para julgamento é da Justiça comum, nos seguintes termos:



    “Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não está presente o alegado erro material e, tampouco, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do N.C.P.C.. 



    Há de se entender que o erro material autorizador dos declaratórios é aquele aferível de plano.



    Nesses termos, balizada doutrina:



    (...)



    Tampouco se constata omissão, vez que a r. sentença assentou que, ausente o nexo laboral alegado na inicial, descabe qualquer benefício nesta Justiça Estadual: 



    ‘Desse modo, ausente a prova do nexo laboral, a autora não faz jus à concessão de qualquer benefício acidentário, único de competência da Justiça Estadual, sendo desnecessária qualquer investigação a respeito da incapacidade laboral.’ (fls. 139 dos autos principais). 



    Consigne-se, apenas ante a insistência da obreira, que a competência fixa-se com os termos da petição inicial, a qual é clara em ser acidentária a pretensão deduzida em juízo, conforme se depreende do seguinte excerto da vestibular: 



    ‘Nas suas atividades apesar da sua última anotação em CTPS estar como 'Trabalhador Agropecuário em Geral', a Autora desenvolvia outra função, mas ainda trabalhando para o Sr. Osvaldo Munhato, no entanto, ao invés de trabalhar na agropecuária como em seu registro consta a Autora trabalhava na residência do empregador como Empregada Doméstica. Fazendo a limpeza da residência e todas as demais atribuições imbuídas ao cargo, o que não se faz mais possível de se realizar diante do grave quadro clinico da Autora, visto que atualmente sofre com fortes dores na coluna e membros inferiores, que são reflexo do árduo trabalho como doméstica que exigia grande esforço físico diário.’ (fls. 02 destaquei em negrito). 



    Portanto, a causa de pedir formulada na vestibular decorre das alegadas moléstias na coluna advindas das condições em que exercidas sua atividade laboral habitual, evidenciada, assim, a natureza acidentária da demanda, que deve ser processada e julgada pela Justiça Estadual. 



    Por essa razão, eventuais elementos indicativos de que as sequelas não decorram do labor, não tem o condão de alterar a causa petendi, permanecendo de caráter acidentário a demanda. 



    Cumpre consignar, ainda, ser a petição inicial a peça que delimita a competência em razão da matéria, como no presente caso. 



    Tampouco cabe a remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal, pois o Judiciário está adstrito ao pedido inicial, que é de benefício acidentário e, não comprovado o nexo, a improcedência é a solução juridicamente prevista (artigo 373, I, c.c. artigo 487, I, ambos do C.P.C.). 



    Frise-se, ainda, que a cumulação de demandas acidentária e previdenciária não é admissível, pois competem a órgãos jurisdicionais distintos (Art. 327, § 1º, II, C.P.C.), de modo que a Justiça Estadual deve conhecer e julgar, apenas, o pedido acidentário. 



    Eventual pretensão previdenciária deverá ser direcionada ao órgão jurisdicional competente em ação autônoma. 



    Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando), não comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via recursal própria, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado embargado, d.m.v., não enseja embargos declaratórios.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PB, feito paradigma do Tema nº 414 da Repercussão Geral, examinou a questão relativa à “competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”, tendo concluído na oportunidade, nos termos da tese fixada do referido julgamento, que “[c]ompete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”.



    O acórdão do referido julgado ficou assim ementado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (Relator o Ministro Cezar Peluso - Presidente, DJe de 9/6/11).



    O acórdão recorrido está em perfeita conformidade a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte.



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório contantes dos autos, providência vedada do âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE DO ACIDENTE E O TRABALHO. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.’ 4. Para acolher a argumentação recursal, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF segundo a qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.523.050/SP-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/02/2025).



    Tratando especificamente do tema em análise, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Morais, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.442.653/SP (DJe de 26/06/2023), que bem aborda a questão:



    “Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):



    ‘AÇÃO ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA - EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1º, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 8.213/91 - BENEFÍCIO INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 



    Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido’.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, WILSON FILGUEIRA SOARES alega que o acórdão recorrido, ao reformar sentença, revogando o benefício concedido ao segurado sob o fundamento de que não seria o caso de concessão de Auxílio-Acidente em razão da inexistência de nexo causal (Doc. 21, fl. 8), violou o art. 109, § 3º e 4º, da CF/1988, bem como o Tema 820 da repercussão geral.



    Afirma que, diversamente do pontuado pelo acórdão dos Embargos de Declaração, no qual se consignou que não seria possível a concessão de benefício previdenciário por não se tratar de matéria da competência do Juízo Estadual, o Juízo Singular concedeu o benefício previdenciário investido da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da CF/1988, pois na comarca de Itapevi/SP não tem subseção judiciária da Justiça Federal (Doc. 21, fls. 8-9).



    Assevera que a Emenda Constitucional 103/2019 alterou o parágrafo 3° do artigo 109 da Constituição Federal que leciona acerca da competência delegada, sendo então promulgada a Lei 13.876/2019 que passou a prever que somente haverá competência delegada nos casos em que a Comarca de domicílio do autor estiver a mais de 70km de município sede de Vara Federal. No entanto, a sentença proferida nestes autos é anterior à estas modificações legislativas, motivo pelo qual, a competência delegada foi acertadamente utilizada por parte do Magistrado a quo (Doc. 21, fl. 9).



    O recurso foi inadmitido na origem haja vista a imprescindibilidade de análise do acervo fático probatório (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 30), a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF ao caso.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 5-6):



    ‘1.4. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Por força do parágrafo 3° do artigo 102 da Constituição Federal, o Recorrente demonstra que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Deste modo, nos termos do artigo 1.035, parágrafo 3°, inciso I, do Código de Processo Civil, a repercussão geral está presente no caso em tela, tendo em vista que o acórdão impugnado contraria a jurisprudência desta Corte Magna, uma vez que a matéria em questão foi tratada no Recurso Extraordinário n°. 860.508 (Tema 820), que julgou o conflito de competência suscitado em razão da delegação prevista no artigo 109 em seu parágrafo 3° da Constituição Federal. 



    Assim, o presente recurso trata de matéria semelhante, a medida em que trata da competência delegada que se investiu o Magistrado de Primeiro Grau para julgar a questão do benefício previdenciário e, deste modo, a Apelação aviada deveria ter sido julgada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 



    Portanto, ao constatar que seria o caso de concessão de benefício previdenciário, o Juízo Estadual deixou de ser competente em Instância Superior, movendo a competência para o âmbito Federal, tal como determina o parágrafo 4° do artigo 109 da Constituição Federal. 



    Isto posto, o presente Recurso Extraordinário merece ser recebido e, posteriormente, provido, tal como será demonstrado.’ 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido, revogando a concessão do benefício ora pretendido ao fundamento de que as provas dos autos denotam que a incapacidade laboral decorreu de moléstia degenerativa, não tendo relação com a atividade laboral exercida pelo recorrido. Vejam-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 15, fls. 4-7):



    ‘No mérito, o recurso do INSS comporta provimento. 



    Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízos funcionais, consistentes em lesão na coluna vertebral, moléstia atribuída às condições adversas que suportou o autor em seu labor na indústria metalúrgica, assim como em razão de acidente de trabalho ocorrido no dia 12.02.1998, atuando como operário, evento em razão do qual sofreu lesões em membros superiores (cabeça, costas e peito) e inferiores (joelhos). 



    Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.



    Realizada a prova médica, o novo laudo de exame físico apontou: ‘(...) Outrossim, no tocante as lesões traumáticas acidentarias envolvendo o tórax, cabeça e coluna, pudemos verificar ao exame pericial que as mesmas consolidaram sem deixar qualquer dano funcional residual a ponto de justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior esforço físico.’; ‘No tocante aos joelhos, trata-se de